Tribunal: TJMT
Processo: 1021038-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021038-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SARA NAVARRO DE SOUZA - CPF: 831.163.461-00 (APELANTE), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO), SARA NAVARRO DE SOUZA - CPF: 831.163.461-00 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO O DA CONCESSIONARIA.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1021038-13.2021.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Sara Navarro de Souza e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
os mesmos

EMENTA

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – COBRANÇAS EXORBITANTES – PERICIA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL
-
COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1021038-13.2021.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Sara Navarro de Souza e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
Sara Navarro de Souza e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para d
eterminar que a ré proceda com a revisão/refaturamento das faturas referentes aos 5 (cinco) últimos anos anteriores a propositura da ação, readequando-as à média dos 12 (doze) meses anteriores ao período mencionado, regularizando, ainda, as faturas vincendas. Condenou as partes ao pagamento da
sucumbência recíproca, no montante de 50% para cada, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a autora pugnando pela condenação da concessionária ao pagamento de dano mora, pois, a despeito da determinação de abstenção de negativação do nome da autora, descumpriu ordem judicial.

De outra banda, recorre a energisa sustentando a regularidade nas faturas discutidas, esclarecendo que ao verificar a inconsistência no nível de tensão, providenciou regularização da unidade consumidora e a compensação financeira, demonstrando a inexistência de falha na prestação de serviço. Afirma que o consumo faturado reflete o consumo real, sendo indevida a determinação de refaturamento.

Sustenta, ainda, que demonstrou através do laudo pericial a regularidade do medidor, não podendo ser considerada prova unilateral, pugnando pela reforma da sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 180411199 e 180429176).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1021038-13.2021.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Sara Navarro de Souza e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Sara Navarro de Souza
ajuizou ação de inexigibilidade de débito em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, aduzindo que é titular da UC n.
6/1521870-4
, discorrendo que possui uma lanchonete em sua residência, há mais de 05 anos, que abre de terça a domingo, sendo que a partir do ano de 2019 as faturas estão em desacordo com a sua média de consumo. Pontua que no ano de 2020, em razão da pandemia, não abriu as portas da lanchonete e os valores continuaram exorbitantes, pugnando pela declaração de inexigibilidade das faturas de consumo recuperadas.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para d
eterminar que a ré proceda com a revisão/refaturamento das faturas referentes aos 5 (cinco) últimos anos anteriores a propositura da ação, readequando-as à média dos 12 (doze) meses anteriores ao período mencionado, regularizando, ainda, as faturas vincendas. Condenou as partes ao pagamento da
sucumbência recíproca, no montante de 50% para cada, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem e, por decorrência lógica, aprecio por proêmio o recurso interposto pela concessionária.

Pois bem. Conforme se vê, a presente ação visa revisar as faturas de energia elétrica do período compreendido entre a propositura da ação, as faturas vencidas dos últimos cinco anos e a regularização das faturas vincendas, sob o fundamento de que foi cobrado valor muito acima do cobrado anteriormente.

Compulsando os autos, e conforme bem analisado pelo d. magistrado de origem, os valores questionados, de fato se revelam exacerbados quando comparados à média de consumo.

Por sua vez, a concessionária
não se desincumbiu demonstrar a regularidade das cobranças
referentes ao período discutido,
mormente não pugnou pela realização de perícia judicial, tampouco trouxe aos autos as medidas administrativas para averiguação da regularidade das faturas
, tornando impositiva a revisão conforme fixado pelo d. magistrado.

Além disso, a despeito de afirmar que realizou perícia no relógio, o ato se revela manifestamente nulo, ao passo que realizado de forma unilateral,
por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto. Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES –
REVISÃO
PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO NOME DO TITULAR DA UNIDADE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
DESPROVIDOS
.
Não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, em razão da perda do objeto, uma vez que a pretensão autoral não se resume somente na declaração de inexigibilidade das faturas de consumo, mas também em ver a requerida/apelada condenada ao pagamento de danos morais, por ato ilícito, além da exclusão do nome do autor do Serasa e o restabelecimento da
energia
.
Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os
débitos
das faturas de novembro/dezembro de 2019 a janeiro de 2020.
Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de
energia
elétrica, bem como a inscrição indevida do nome do titular da unidade nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de
energia
ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.
Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”. (Rac n. 1001560-70.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.23)

Sendo assim, diferente do que aduz a ré, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da ré, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a perícia de forma unilateral e proceder a cobrança de valores exorbitantes, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, verifico que a autora sofreu injustamente a negativação de seu nome
(id. 180409201) que,
por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023